Tribunal: TJSP
Processo: 1001416-19.2017.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO. Perda da capacidade laborativa em decorrência de acidente típico. Demanda julgada parcialmente procedente para conceder ao obreiro o benefício de auxílio-doença em período pretérito. Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados. Recurso da autarquia e reexame necessário providos para reformar a sentença e jugar improcedente a

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO. Perda da capacidade laborativa em decorrência de acidente típico. Demanda julgada parcialmente procedente para conceder ao obreiro o benefício de auxílio-doença em período pretérito. Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados. Recurso da autarquia e reexame necessário providos para reformar a sentença e jugar improcedente a demanda. Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001416-19.2017.8.26.0445,
da
Comarca
de
Pindamonhangaba,
em
que
é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INALDO GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do autor e DERAM PROVIMENTO ao recurso da autarquia e ao reexame
necessário para reformar a sentença e jugar improcedente a demanda. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001416-19.2017.8.26.0445 -Voto no 16417
2
VOTO No 16417
Apelação: 1001416-19.2017.8.26.0445
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelante/Apelado: Inaldo Gomes de Oliveira
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO.
Perda da capacidade laborativa em decorrência de acidente
típico. Demanda julgada parcialmente procedente para conceder
ao obreiro o benefício de auxílio-doença em período pretérito.
Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados. Recurso
da autarquia e reexame necessário providos para reformar a
sentença e jugar improcedente a demanda. Recurso do autor não
provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 254/258, que
julgou parcialmente procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-doença
entre novembro de 2014 e abril de 2015, acrescenta-se que, inconformadas, as partes
interpuseram recursos de apelação.
Em suas razões a autarquia aduz que o segurado não faz jus
ao benefício concedido, pois a incapacidade laborativa não restou comprovada. Por tal
razão, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.
Subsidiariamente, requer a utilização dos índices previstos na Lei no 11.960/09 aos
consectários legais da condenação (fls. 273/277).
O segurado, a seu turno, apelou alegando, em síntese, que
sua limitação funcional persiste até os dias de hoje, bem como que o perito não se
manifestou quanto aos novos documentos juntados às fls. 200/202 e 209/213, razão pela
qual entende que teve cerceado seu direito de defesa. Destaca que o exame realizado por
seu médico particular sugere seu afastamento do trabalho por cento e vinte dias. Ao final,
pugna pelo provimento do recurso para que, com base na documentação acostada nos
autos, a demanda seja julgada procedente fls. 293/302).
Somente a autarquia apresentou contrarrazões (fls.
308/309).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001416-19.2017.8.26.0445 -Voto no 16417
3
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no dia 20.11.2014, durante o exercício de suas atividades laborativas
como pedreiro na empresa Alexandre Danielli Engenharia e Construção Ltda., sofreu
acidente no qual lesionou a coluna, vindo, em razão do infortúnio, a ter sua capacidade
laborativa subtraída. Por tal razão, requereu o benefício de auxílio-doença e, de forma
subsidiária, a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. Requer,
ainda, a condenação da autarquia ao pagamento de R$4.685,00 a título de danos morais.
Não há notícia da emissão de CAT, tampouco da concessão
de benefícios acidentário.
Com a inicial o obreiro juntou diversos documentos, entre
eles o laudo confeccionado em ação trabalhista, no qual se concluiu pela incapacidade
parcial e permanente (fls. 90/119).
Importante mencionar que o nexo causal entre o suposto
acidente de trabalho e a lesão foi estabelecido com base na documentação médica
trazida aos autos pelo próprio segurado (fl. 115).
No presente feito realizou-se perícia médico-judicial em
15.05.2017 (fls. 146/149, fls. 211/213).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo pericial,
a partir do exame físico e da análise dos demais documentos médicos acostados aos
autos, concluiu o perito que o autor apresenta “característica de fratura de corpo
vertebral, que gerou diminuição do espaço articular”(fl. 211), sendo tal lesão leve e não
incapacitante.
Ao responder os quesitos o perito afirmou que na época do
infortúnio havia incapacidade, mas que no momento não há (quesito 14 – fls. 147).
A demanda foi, ao final, julgada parcialmente procedente
para se conceder ao autor o benefício de auxílio-doença entre novembro de 2014 e abril
de 2015. Por fim, julgou-se extinto, sem resolução do mérito, o pedido de indenização
por danos morais (fls. 254/258).
Pois bem.
De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e,
por conseguinte, afasto a nulidade da r. sentença.
Isso porque, os exames e relatórios médicos trazidos pela
parte ao processo (fls. 201/202 e 206/210) não haverão de se sobrepor ao resultado do
exame físico e à perícia médica realizada em Juízo, sob o crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001416-19.2017.8.26.0445 -Voto no 16417
4
Ademais, outros exames médicos com resultado semelhante
já havia sido trazido aos autos, ao exemplo da fl. 46, e considerados pelo expert na
formação de sua convicção.
No tocante à questão de fundo, ressaltado o entendimento
do MM. Juízo sentenciante o caso era de improcedência do pedido.
Isso porque a perícia judicial realizada nestes autos concluiu
que o segurado é portador de sequela não incapacitante na coluna e, em que pese a
conclusão divergente lançada no laudo confeccionado em reclamatória trabalhista, os
argumentos ali trazidos não foram capazes de infirmar as conclusões lançadas no laudo
oficial.
Ademais, o nexo causal, um dos requisitos essenciais para a
concessão de benefícios acidentários não restou comprovado, pois não há nos autos
elementos que comprovem a ocorrência do acidente narrado na exordial.
Nesse sentido, nota-se que não foi emitida CAT ou
concedido benefício acidentário.
Ademais, o perito judicial responsável pela perícia na esfera
trabalhista estabeleceu o liame apenas co base na documentação médica trazida à baila
pelo obreiro.
Diante de tal panorama, considerando que a redução da
capacidade e o nexo causal não restaram comprovados, de fato o segurado não faz jus à
concessão de benefícios acidentários.
Frise-se, nessa linha intelectiva, que era ônus probatório da
parte autora a demonstração da existência de incapacidade laborativa em razão de
acidente ou doença do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência da demanda era mesmo a medida de rigor.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autarquia e
ao reexame necessário para julgar improcedente a demanda, ficando desde já
determinada a cassação de eventual tutela antecipada concedida no curso do processo.
Ademais, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto

Relator